Tribunal: STF
Processo: RE 1582068
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). TRANSFERÊNCIA DE CURSO. PORTARIA MEC 535/2020. APLICAÇÃO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo FNDE e pela CEF contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que concedeu parcialmente a segurança, para que as autoridades coatoras se abstivessem de aplicar as regras constantes na Portaria MEC n.º 535/2020, de 12.06.2020, e na Resolução n.º 35 do Comitê Gestor do FIES, de 18.12.2019, ao contrato de financiamento estudantil da impetrante (Contrato n.º 13.0558.187.0000223-90), para fins de efetivação da transferência de instituição de ensino. Ressaltou que os efeitos da tutela concedida ficariam condicionados à análise por este Tribunal da remessa necessária (art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009) e eventual recurso manejado pelas partes, em respeito ao princípio da ultratividade.



    2. Quanto à legitimidade do FNDE, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a autarquia é parte legítima para figurar na lide em que se discute a concessão/regularização de contrato de financiamento estudantil, uma vez que é o agente mantenedor do programa, na condição de gestor patrimonial do FIES (art. 3º, inciso I, "c", da Lei nº. 10.260/2001, incluído pela Lei nº. 13.530/2017). Nesse sentido: PJE 08122098820204050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, J. 09/02/2021; PJE 08032467120164058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, j. 09/05/2020; PJE 08019216320184058500, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, j.13/05/2019.



    3. Conforme preceitua o art. 3º, §1º, II, da Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o FIES, os casos de transferência de curso ou instituição serão disciplinados nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil - CG-Fies, o qual, no uso de suas atribuições (art. 7º, III, "c", do Decreto Presidencial de 19/09/2017), expediu a Resolução nº 35, de 18/12/2019.



    4. A Resolução nº 35/2019 passou a estabelecer como requisito para a transferência do FIES entre instituições de ensino a nota de corte do ENEM, sendo necessário ao estudante interessado no aditamento de transferência possuir nota igual ou superior a do último estudante pré-selecionado no curso de destino (art. 2º-A da Resolução nº 35, de 18/12/2019), sendo que referido ato normativo dispôs expressamente que a nova regra produziria seus efeitos a partir do segundo semestre de 2020 (art. 3º da Resolução nº 35, de 18/12/2019).



    5. A norma a ser aplicada deve ser a vigente no momento em que é realizada a solicitação de transferência, em homenagem ao princípio do " tempus regit actum ".



    6. No caso em apreciação, o contrato de financiamento estudantil da autora (contrato n.º 13.0558.187.0000223-90) foi firmado no dia 22 de julho de 2019, e o pedido de transferência foi feito no primeiro semestre de 2020. Dessa forma, deve ser aplicada a Resolução nº 35/2019.



    7. Tais normas são cogentes e se direcionam a todos os beneficiários do FIES, de forma que, em respeito aos princípios da isonomia e da legalidade, a partir de sua entrada em vigor, não se pode excluir de sua incidência nenhum estudante (08010558020214058102, Apelação Cível, Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima, 7ª Turma, Julgamento: 30/01/2024; 08007404320214058202).



    8. Ressalte-se que não se trata de retroatividade das novas regras referentes ao FIES, mas de mera aplicação das regras vigentes à época do requerimento de transferência, não havendo, assim, contrariedade ao entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 341.



    9. Apelações e remessa necessária providas, para denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 60, § 4º, inciso IV; e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente